Tribunal: STF
Processo: HC 260047
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Referente à Petição nº 111.444/2025 (evento 16).



    Em 19.08.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleyton José Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.723/SC (evento 11).  



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto amparada exclusivamente na quantidade de droga apreendida. Argumenta que “a quantidade de drogas não é requisito para a concessão da causa especial de diminuição da pena”. Assevera que o paciente é primário, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Ressalta que o paciente figurava como mula no contexto delitivo. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA CONJUGADA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO A ATIIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, mesmo diante da primariedade e bons antecedentes do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige, cumulativamente, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.



    5. No caso em exame, o afastamento da causa de diminuição foi devidamente fundamentado na quantidade significativa de drogas apreendidas e nas circunstâncias da apreensão. 



    6. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.“



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração (evento 8):



    “No caso em análise, consoante se extrai das provas contidas nos autos, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos ensejadores da referida causa especial de diminuição de pena, consoante bem consignado na sentença:



    Ainda que os Acusados CLEYTON e RODRIGO, ao que se sabe, não integrem organização criminosa, tenho que o tráfico não foi um acontecimento pontual em suas vidas antes da prisão em flagrante, eis que conforme apurado nos autos, o transporte em longa distância de quantia considerável de drogas pelos Réus (5 kg) era conduta reiterada e utilizada como fonte de renda.



    Não obstante, verifica-se em desfavor do réu RODRIGO a presença de reincidência criminosa específica (e. 7 do APF), o que inviabiliza a benesse pleiteada. 



    Logo, torna-se inviável a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao agente que não preenche os requisitos cumulativos do citado dispositivo, notadamente quando a quantidade de drogas e as circunstâncias da abordagem dão conta da dedicação criminosa. 



    Assim, tenho como devidamente evidenciada a dedicação à atividade proscrita, o que obsta a concessão do privilégio aos Acusados (85.1)



    A habitualidade do recorrente no comércio espúrio evidencia-se também da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, como bem apontado nas contrarrazões:



    [...] diante da quantidade de entorpecente apreendida, cerca de 4.922,7 gramas, não restam dúvidas de que a droga seria comercializada na região, conforme Laudo Pericial n. 2024.15.00523.24.003-44. Referidos elementos de prova, como dito, apontam que o apelante se dedicavam à atividade criminosa, impossibilitando a concessão do benefício em razão do não preenchimento de um dos requisitos constantes na Lei n. 11.343/2006. 



    A quantidade apreendida com os réus, o transporte de uma quantidade considerável de droga em longas distâncias era uma prática recorrente e utilizada como fonte de renda, sendo, em verdade, exercido um verdadeiro mercado dos entorpecentes na cidade (14.1)



    Assim, considerando a quantidade de drogas transportada, aliada ao fato de que havia monitoramento prévio por parte da DIC de Criciúma, não há dúvidas da dedicação do apelante a atividades criminosas, pelo que restam mantidas as penas e prejudicada a análise do pedido sucessivo de adequação do regime prisional.”



    A Corte Superior, por sua vez, ressaltou que:



    “[...] se a elevada quantidade de droga (5 tabletes de maconha, com peso aproximadamente de 4.922,7g), por um lado, não pode ser utilizada como fundamento, por si só, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, por outro, não pode ser, simplesmente, ignorada. 



    Ocorre que, para além da grande quantidade de entorpecente apreendido, a manutenção do afastamento do redutor do tráfico privilegiado se dera pelas “circunstâncias da apreensão (monitoramento prévio por parte da DIC de Criciúma /SC)”, a configurem prova suficiente de sua dedicação do agravante ao comércio ilícito. 



    Restou consignado nos autos que "em razão das informações repassadas, a equipe da DIC de Videira fez o acompanhamento dos indivíduos, realizando a abordagem do veículo conduzido pelos Réus quando passavam pela cidade de Tangará, encontrando a quantia de 5 Kg de substância análoga à maconha, que estavam escondidos atrás do banco do motorista”. Além do que: “diante da quantidade de entorpecente apreendida, cerca de 4.922,7 gramas, não restam dúvidas de que a droga seria comercializada na região, conforme Laudo Pericial n. 2024.15.00523.24.003-44. Referidos elementos de prova, como dito, apontam que o apelante se dedicavam à atividade criminosa, impossibilitando a concessão do benefício em razão do não preenchimento de um dos requisitos constantes na Lei n. 11.343/2006”.



    Como se denota dos fundamentos acima citados, as instâncias ordinárias, com base nas provas amealhada aos autos, afastaram a minorante referente ao tráfico privilegiada devido às circunstâncias da apreensão conjugada com todo o contexto fático jurídico desenhado na instrução probatória. 



    Portanto, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Assim, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica a atividade criminosa, a fim de fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 208.474-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.04.2022); “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227.225-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023) (destaquei).



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente